Tribunal: TJES
Processo: 5007660-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007660-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ZADIR DO NASCIMENTO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O art. 23 da Resolução 471 do CNJ alterado peça Resolução 474 do CNJ dispõe que “
transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.
A intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

2- No caso, a

autoridade coatora se
certificou previamente sobre a existência de vaga
no regime semiaberto
antes da expedição do
mandado de prisão. A
pós a prisão, o
paciente
foi encaminhad
o
à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve violação à
norma citada.

3 - Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VALTER DE SOUZA RIOS
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara de Viana (Execução Penal) que expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante alega que o paciente não foi intimado previamente a comparecer pessoalmente para dar início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme orientação expressa da resolução 417/2021 do CNJ. Desta forma, requer liminarmente o relaxamento prisão.

Liminar indeferida (id. 5499667).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 5512721).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 5611823).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5616818).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007660-58.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VALTER DE SOUZA RIOS
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara de Viana (Execução Penal) que expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante alega que o paciente não foi intimado previamente a comparecer pessoalmente para dar início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme orientação expressa da resolução 417/2021 do CNJ. Desta forma, requer liminarmente o relaxamento prisão.

Liminar indeferida (id. 5499667).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 5512721).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 5611823).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5616818).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JHONATHAN BATISTA EBANI:-

Gostaria de cumprimentálos novamente, para não delongar a pauta, e gostaria de iniciar essa sustentação com uma frase de um filósofo do direito, o do Working, que fala assim:

“Quando faço uma exceção à regra, coloco justamente a regra em perigo.”

Esse habeas corpus, ele foi impetrado em favor de Walter de Souza Rios, que decorreu do mandado de prisão proferido pela segunda vara criminal de Viana, que não observou a resolução 474 do STJ, que diz a respeito da prévia intimação para comparecer em audiência quando condenado em mandado definitivo por regime aberto ou semiaberto.

Expedido o mandado de prisão, no dia da prisão foi impetrado um habeas corpus neste tribunal, e a liminar foi negada sob o fundamento de que havia uma comunicação entre a prisão e o juízo acerca da vaga no regime semiaberto.

Porém, quando o paciente foi preso, ele ficou em regime mais gravoso. E na decisão que negou a liminar, ao final, desembargadora Rachel, relatora deste processo, fez em síntese, dizendo que não há notícias que este paciente esteja em regime mais gravoso.

Então, a defesa foi até a unidade prisional, colheu a certidão de permanência carcerária de que ele estava em regime mais gravoso, e trouxe pedindo reconsideração da liminar. E, com bastante surpresa, a defesa recebeu a determinação de que a DINCME transferisse o interno no prazo de 24 horas.

Pois bem, excelência!

O impetrante acredita que, dentro deste sistema jurisdicional imposto pela nossa Constituição, quando impetramos um habeas corpus, viemos pedir socorro. Socorro porque não fomos atendidos em primeira instância, porque o magistrado, muitas das vezes, comete algum equívoco e não consegue cumprir a lei.

E quando o impetrante vem a este tribunal, e este tribunal corrige uma entidade administrativa da unidade prisional, quando ele, em vez de relaxar a prisão, que é estritamente ilegal, porque um dia, em regime mais gravoso, já torna a prisão ilegal, ele determina que a unidade prisional faça transferência, acredita o impetrante que é um ato muito forte contra o sistema democrático, porque a função primária deste tribunal é rever as decisões proferidas pelo primeiro grau.

E aí, na manifestação do Ministério Público, ele aduz que o HC perdeu o objeto, desembargadora Rachel, só que esse habeas corpus não perdeu o objeto porque o Walter é um paciente que tem uma doença muito grave, que é um câncer, conforme já tem nos autos, já está nos autos de execução, e a defesa acredita que se ele participasse dessa audiência, se ele tivesse tido esse direito respeitado pela resolução do STJ, a magistrada poderia impor uma prisão domiciliar, poderia impor algum tipo de prisão diferente, porque agora ele está no estabelecimento prisional, justamente aguardando algum tipo de tratamento, já solicitado pelo médico, para cuidar do câncer dele.

Então, diante dessas peculiaridades, diante dessa humilde síntese que a defesa faz, a defesa acredita que a ilegalidade permanece, justamente porque ele poderia ter resultado diverso, por mais que esteja no regime adequado, pelas condições pessoais dele, ele poderia ter resultado diverso, mas mesmo assim não teve uma resolução respeitada. E quando este tribunal, quando existe um preceito legal, e a defesa, o impetrante, vem até este tribunal, e ele não tem esse preceito legal respeitado também no tribunal, isso permite com que os magistrados de primeiro grau continuem impondo injustiças através do não obedecimento à lei.

Então, desembargadora Rachel, vem em nome aqui do paciente, requerer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão diante da inobservância da resolução 474 do STJ.

Devolvo a palavra ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(PRESIDENTE):-

Com a palavra, a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, presidente, tendo em vista alguns elementos trazidos pelo ilustre advogado na tribuna, eu gostaria de revisitar os autos.

*

VFC

SESSÃO: 06/09/2023

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi o retorno dos autos após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VALTER DE SOUZA RIOS
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara de Viana (Execução Penal) que expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante alega que o paciente não foi intimado previamente a comparecer pessoalmente para dar início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme orientação expressa da resolução 417/2021 do CNJ. Desta forma, requer liminarmente o relaxamento da prisão.

Liminar indeferida (id. 5499667).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 5512721).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 5611823).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5616818).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Segundo observo dos autos, no dia 31/05/2021 foram unificadas as penas do réu e, após a detração, resultou na pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa, em regime semiaberto. Assim, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo competente.

Em que pese a deficiente instrução do
writ,
em consulta ao SEEU, pude verificar que, ao receber os autos, o Juízo competente consultou a existência da vaga na unidade prisional, obtendo resposta afirmativa. Assim, expedido o competente mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Pois bem.

A fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução 471/2021:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.

Conforme dispõe a citada Súmula:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Resta claro que a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

Como visto, no caso, o paciente já possuía um guia de execução ativa e com a unificação das penas foi imposto o regime semiaberto. Consta ainda que a autoridade coatora se certificou previamente sobre a existência de vaga no regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão.

Ademais, verifico que, após a prisão, o paciente foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve violação à Resolução 474/2022.

Sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Não se vislumbrando, no caso concreto, qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente, e não sendo o Habeas Corpus, a via correta para a discussão de questões atinentes à execução penal, não deve a impetração ser conhecida. 2. A finalidade da Resolução nº 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e das justificativas de sua edição, é a de evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante nº 56, do e. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso dos autos, a comarca em que o apenado está, bem como a unidade prisional, possuem condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, na linha da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e na Recomendação 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Writ não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.069811-0/000, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023)

Por fim, ressalto que eventual direito do paciente à prisão domiciliar deve ser alegado perante o Juízo da execução que é competente para sua análise.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VALTER DE SOUZA RIOS
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara de Viana (Execução Penal) que expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante alega que o paciente não foi intimado previamente a comparecer pessoalmente para dar início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme orientação expressa da resolução 417/2021 do CNJ. Desta forma, requer liminarmente o relaxamento da prisão.

Liminar indeferida (id. 5499667).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 5512721).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 5611823).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5616818).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Segundo observo dos autos, no dia 31/05/2021 foram unificadas as penas do réu e, após a detração, resultou na pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa, em regime semiaberto. Assim, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo competente.

Em que pese a deficiente instrução do
writ,
em consulta ao SEEU, pude verificar que, ao receber os autos, o Juízo competente consultou a existência da vaga na unidade prisional, obtendo resposta afirmativa. Assim, expedido o competente mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Pois bem.

A fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução 471/2021:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.

Conforme dispõe a citada Súmula:
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Resta claro que a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

Como visto, no caso, o paciente já possuía um guia de execução ativa e com a unificação das penas foi imposto o regime semiaberto. Consta ainda que a autoridade coatora se certificou previamente sobre a existência de vaga no regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão.

Ademais, verifico que, após a prisão, o paciente foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve violação à Resolução 474/2022.

Sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Não se vislumbrando, no caso concreto, qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente, e não sendo o Habeas Corpus, a via correta para a discussão de questões atinentes à execução penal, não deve a impetração ser conhecida. 2. A finalidade da Resolução nº 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e das justificativas de sua edição, é a de evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante nº 56, do e. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso dos autos, a comarca em que o apenado está, bem como a unidade prisional, possuem condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, na linha da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e na Recomendação 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Writ não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.069811-0/000, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023)

Por fim, ressalto que eventual direito do paciente à prisão domiciliar deve ser alegado perante o Juízo da execução que é competente para sua análise.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.